Tribunal: TJDFT
Processo: 0738096-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
Prisão preventiva. Estelionato. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Reiteração criminosa. Medidas cautelares diversas.

A reiteração criminosa em crime contra o patrimônio e a possibilidade de fuga – paciente, até ser preso em flagrante pelo fato do presente habeas corpus, não havia sido localizado na ação penal que responde por outro crime de estelionato - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.